Tribunal: TJMT
Processo: 1053404-89.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053404-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Remoção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KIMBERLY NOGUEIRA DE CARVALHO - CPF: 037.645.581-05 (RECORRENTE), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. ASSÉDIO INSTITUCIONAL E CONSTRANGIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de ilegalidade de remoção de ofício alegadamente abusiva e retaliatória, sob o argumento de que não restou comprovada a perseguição administrativa, tendo o juízo de origem julgado antecipadamente a lide sem a realização de audiência de instrução e julgamento, apesar de requerimento expresso de produção de prova testemunhal desde a petição inicial e reiterado em impugnação à contestação, com indicação de testemunha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da produção de prova testemunhal expressamente requerida e potencialmente relevante para a comprovação dos fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à produção de provas integra o devido processo legal, assegurando às partes a ampla defesa e o contraditório, inclusive mediante a produção de prova testemunhal pertinente.

4.

O magistrado pode indeferir provas inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, mas deve admitir aquelas relevantes e potencialmente decisivas ao deslinde da controvérsia.

5.

A prova testemunhal requerida mostra-se pertinente, pois destinada a comprovar a alegada motivação retaliatória da remoção funcional, fato controvertido e essencial ao julgamento da causa.

6.

O julgamento antecipado da lide somente é cabível quando desnecessária a dilação probatória, conforme art. 355, I, do CPC, o que não ocorre diante da existência de controvérsia fática relevante.

7.

A supressão da fase instrutória, especialmente quando a sentença se fundamenta na insuficiência de provas, caracteriza cerceamento de defesa e acarreta prejuízo à parte.

8.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a nulidade da sentença quando há indeferimento de prova testemunhal expressamente requerida e necessária à elucidação dos fatos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com indeferimento de prova testemunhal expressamente requerida, quando existente controvérsia fática relevante. 2. A prova oral deve ser oportunizada quando potencialmente apta a influenciar o resultado da demanda, especialmente para demonstrar fatos subjetivos como alegada perseguição administrativa. 3. A nulidade da sentença é medida que se impõe quando a decisão se fundamenta na insuficiência probatória decorrente da supressão indevida da fase instrutória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1053404-89.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Kimberly Nogueira de Carvalho

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA: AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Colendos pares;

A Reclamante é servidora pública e alega ter sido removida de ofício de forma abusiva e retaliatória do setor de Gerência do Núcleo de Atendimento do Jardim das Américas, unidade “Galeria Itália Center”, para a Gerência de Material e Mobiliário do DETRAN-MT, após denunciar irregularidades administrativas e buscar orientação na Comissão de Ética do órgão.

Nas razões recursais, alega, preliminarmente, o cerceamento de defesa, argumentando que a ausência de produção de prova testemunhal a impediu de demonstrar que a remoção ocorreu por interesse da Administração e não por perseguição.

Da análise dos autos, observo que desde a inicial, a autora requereu a produção de prova testemunhal, reforçando o pedido em sede de impugnação a contestação, ocasião em que indicou a testemunha Ana Paula Beatriz de Paulo, servidora pública do DETRAN/MT, além da pretensão recursal ser para a realização do ato processual - audiência de instrução e julgamento.

Embora o juiz seja o destinatário das provas e tenha o poder de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos moldes do art. 370, parágrafo único, do CPC, no caso em análise, a prova requerida era claramente pertinente e potencialmente decisiva para o deslinde da controvérsia, uma vez que a testemunha indicada presenciou todos os fatos alegados nos autos.

O julgamento antecipado da lide só é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, o que não é o caso dos autos, onde há clara controvérsia sobre fato relevante para o julgamento da causa.

Neste sentido, é o entendimento da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
JULGAMENTO ANTECIPADO COM INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REQUERIDA DESDE A INICIAL. PREJUÍZO CONFIGURADO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Olmir Rogerio Boeno contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de empréstimo verbal alegadamente realizado à recorrida, no montante de R$ 35.626,00, originado de transferências bancárias ocorridas ao longo de relacionamento afetivo; o recorrente sustenta cerceamento de defesa, pois requereu desde a inicial a realização de audiência de instrução e julgamento, com oitiva das partes e testemunhas, mas o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem permitir a produção das provas requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução expressamente requerida para comprovação do alegado contrato verbal de mútuo, configura cerceamento de defesa apto a anular a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de realização da audiência de instrução e julgamento, requerida desde a petição inicial para comprovação do mútuo verbal alegado, configura cerceamento de defesa quando a sentença é proferida com fundamento na ausência de provas.

4. A instrução oral, com oitiva das partes e testemunhas, revela-se necessária quando o conjunto probatório documental é insuficiente para elucidar a existência de obrigação de restituição em relações afetivas, nas quais transferências bancárias isoladas não se prestam, por si, à comprovação do mútuo.

5. A jurisprudência das Turmas Recursais e do Tribunal de Justiça local reconhece o cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova oral pertinente e expressamente requerida, impondo a nulidade da sentença.

6. A supressão da fase instrutória, especialmente quando a própria sentença aponta a insuficiência probatória, acarreta prejuízo concreto ao recorrente, impondo a desconstituição do decisum para reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A negativa injustificada de realização de audiência de instrução requerida pela parte, quando a sentença se baseia na ausência de provas, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação do julgado.

2. Em demandas que discutem suposto mútuo verbal no contexto de relacionamento afetivo, a prova oral mostra-se relevante e deve ser oportunizada quando expressamente solicitada pela parte.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei 9.099/1995, art. 55. Jurisprudência relevante citada: – TJMT, Apelação Cível, N.U 0030949-42.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31/01/2024. – TJMT, Recurso Inominado, N.U 1002624-61.2020.8.11.0021, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 10/11/2022.

(N.U 1005479-86.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE ATRATIVO TURÍSTICO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA E NÃO OPORTUNIZADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de furto ocorrido em estacionamento de atrativo turístico, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à ocorrência do evento danoso e dos bens subtraídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova testemunhal expressamente requerida pelos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os recorrentes expressamente requereram a produção de prova testemunhal na impugnação à contestação, indicando inclusive testemunha que também esteve presente no mesmo evento, conforme consta no Boletim de Ocorrência.

4. A prova testemunhal requerida mostra-se imprescindível para a elucidação dos fatos controvertidos, especialmente para esclarecer: se efetivamente ocorreu o furto; como, quando e onde ocorreu o evento; quais bens foram subtraídos; e se houve orientação do guia turístico para que os pertences fossem deixados no veículo.

5. Quando os fatos controvertidos podem ser elucidados por meio de provas produzidas em audiência de instrução, oportunamente requerida pelas partes, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa e implica na nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há requerimento expresso de produção de prova testemunhal e os fatos controvertidos podem ser elucidados por meio dessa prova. 2. A audiência de instrução e julgamento é imprescindível quando necessária para esclarecer circunstâncias relevantes para o deslinde da controvérsia, como a ocorrência do evento danoso, sua dinâmica e extensão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025; TJMT, N.U 1056112-83.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024.

(N.U 1000655-42.2025.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE MANOBRA EVASIVA. DIVERGÊNCIA DE VERSÕES. PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO IMOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de produção de prova oral, requerida por ambas as partes, em demanda cuja controvérsia depende da elucidação de fatos controversos sobre a dinâmica do acidente, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio do devido processo legal, previsto no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, assegura às partes o direito de ampla defesa e contraditório, inclusive com a produção das provas necessárias à demonstração de suas alegações.

4. No presente caso, tanto a parte autora quanto o ente municipal requereram expressamente a produção de prova testemunhal para esclarecimento da dinâmica do acidente, essencial à aferição do nexo de causalidade entre a conduta imputada ao preposto municipal e os danos alegados.

5. O indeferimento da audiência de instrução e julgamento com base na suposta suficiência das provas documentais, diante da existência de versões conflitantes sobre os fatos, caracterizou cerceamento de defesa, conforme entendimento pacífico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

6. Questões como a existência ou não de desrespeito à sinalização, a proporcionalidade da manobra da autora, a ausência de colisão direta entre os veículos e a eventual culpa concorrente da vítima são matérias eminentemente fáticas que demandam a oitiva de testemunhas.

7. A ausência de instrução inviabiliza o exercício adequado do contraditório, impedindo o julgamento justo da lide e contaminando de nulidade a sentença proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1. Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento imotivado de prova testemunhal expressamente requerida pelas partes em ação de indenização por acidente de trânsito em que a dinâmica dos fatos é controversa.

2. Deve ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos ao Juizado de origem para regular instrução probatória, com designação de audiência.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, incisos LIV e LV; Código de Processo Civil, artigos 369, 370 e 371; Lei n.o 9.099/1995, artigos 2o e 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.o 1000360-83.2019.8.11.0093, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/03/2024; TJMT, Recurso Inominado n.o 1002068-87.2022.8.11.0086, Rel. Juiz Cláudio Roberto Zeni Guimarães, Turma Recursal Única, j. 10/04/2023.

(N.U 1014226-30.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 01/12/2025)

Assim, diante da controvérsia, em meu entender, é necessária a produção de provas em audiência, para não haver o cerceamento do direito de produção de provas pelas partes, devendo os autos retornar à origem para a designação de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva da testemunha indicada pela Recorrente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO e acolho a preliminar de cerceamento de defesa, anulo
a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a designação de audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026